Tribunal: CARF
Processo: 10280.004604/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, enquadrando-se aí, no caso da Alumina, extraída da Bauxita através do Processo BAYER, o óleo BPF, o carvão energético, o ácido sulfúrico e os inibidores de corrosão.
SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE LAMA VERMELHA, INERENTES À EFETIVA CONCLUSÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
Na produção de Alumina, pelo Processo BAYER, faz-se necessária a remoção dos rejeitos industriais (lama vermelha), não somente em função dos riscos ambientais evitados, mas, também, pela própria possibilitação da normal continuidade da industrialização.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.004604/2006-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.043 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
enquadrando-se aí, no caso da Alumina, extraída da Bauxita através do
“Processo BAYER”, o óleo BPF, o carvão energético, o ácido sulfúrico e os
inibidores de corrosão.
SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE “LAMA VERMELHA”, INERENTES
À EFETIVA CONCLUSÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO
CRÉDITO.
Na produção de Alumina, pelo “Processo BAYER”, faz-se necessária a
remoção dos rejeitos industriais (“lama vermelha”), não somente em função
dos riscos ambientais evitados, mas, também, pela própria possibilitação da
normal continuidade da industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.004604/2006-83
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.043 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.004604/2006-83

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 671 a 699), contra o Acórdão 3301-003.653, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 637 a 669), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
PIS NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semasiológico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo os bens e serviços que integram
necessariamente a cadeia produtiva.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. ÁCIDO SULFÚRICO. COMBUSTÍVEIS E
SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE REJEITOS INDUSTRIAIS.
É legítima a tomada de crédito da contribuição não cumulativa em relação às aquisições
de insumos como por exemplo óleo BPF, o carvão energético, o ácido sulfúrico, o
inibidor de corrosão e os serviços de transporte de rejeitos industriais por integrarem o
custo de produção do produto exportado (alumina).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 702 a 707), a
PGFN contesta, em caráter geral, a adoção, para fins de creditamento na apuração PIS/Cofins
não cumulativas, de um conceito de insumo mais amplo do que o da legislação do IPI
(explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79), alegando ainda serem os custos incorridos
com os serviços de remoção de rejeitos industriais (lama vermelha) até mesmo alheios ao
processo produtivo.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
Consigno ainda que o processo produtivo da Alumina, extraída da Bauxita
(“Processo Bayer”), está detalhadamente descrito às fls. 080 a 112.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui
não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado
e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.043 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.004604/2006-83

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto
e, neste, da ALUNORTE, há a particularidade de que já foram objeto de julgamento por esta
Turma outros praticamente em tudo idênticos (só mudando o período de apuração e o tributo –
PIS/Cofins), estando a jurisprudência (unânime) espelhada no Acórdão no 9303-009.853, de
11/12/2019, de minha relatoria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018,
o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda, enquadrando-se aí, no caso da Alumina, extraída
da Bauxita através do “Processo BAYER”, o óleo BPF, o carvão energético, o ácido
sulfúrico e os inibidores de corrosão.
SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE “LAMA VERMELHA”, INERENTES À
EFETIVA CONCLUSÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
Na produção de Alumina, pelo “Processo BAYER”, faz-se necessária a remoção dos
rejeitos industriais (“lama vermelha”), não somente em função dos riscos ambientais
evitados, mas, também, pela própria possibilitação da normal continuidade da
industrialização.
Naquele julgamento me utilizei, incialmente, de um outro Acórdão (anterior
inclusive à referencial decisão do STJ, mas seguindo o mesmo “norte”), também de minha
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.043 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.004604/2006-83

relatoria (no 9303-006.087, de 12/12/2017, Processo no 10280.004602/2006-94), que contempla
tudo que aqui se discute:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
INSUMOS
UTILIZADOS
DIRETAMENTE
NO
PROCESSO
PRODUTIVO.
DIREITO AO CRÉDITO.
Na produção da Alumina, pelo chamado "Processo BAYER", o carvão energético, o
óleo BPF, o ácido sulfúrico e os inibidores de corrosão são utilizados diretamente no
processo produtivo (ainda que não necessariamente em contato físico com o produto em
fabricação ...), pelo que se admite o direito ao crédito na sua aquisição.
SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE “LAMA VERMELHA”, INERENTES À
EFETIVA CONCLUSÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
... na atividade da empresa, referente à de produção de Alumina pelo chamado
“Processo BAYER”, faz-se essencial à remoção dos resíduos da, também chamada,
“lama vermelha”, não somente em função dos riscos ambientais evitados, mas, também,
pela própria possibilitação da normal continuidade da industrialização.
Voto:
(...)
Como já visto, a discussão aqui se limita a considerar, ou não, para fins de creditamento
PIS/Cofins, se, nos bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes (inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003), incluem-se ou
não:
- Óleo BPF;

- Carvão Energético;
- Ácido Sulfúrico;
- Inibidores de corrosão;
- Serviços de Transporte de Rejeitos Industriais (conhecidos como “lama vermelha”).
... utilizo-me do voto que teve como relator o Conselheiro Charles Mayer de Castro
Souza, no Processo no 10280.722549/2011-74 (Acórdão no 9303-004.657, de
15/02/2017), no qual são citadas as alegações trazidas no Acórdão recorrido, que
transcrevo a seguir (observando que o carvão energético tem a mesma função, de modo
alternativo, do óleo BPF):
‘O Recorrente apresentou, em relação ao óleo BPF, ao ácido sulfúrico e ao inibidor de
corrosão, o circunstanciamento de sua participação no processo produtivo ...
... explicou que o óleo BPF é utilizado como combustível, sendo aplicado no
funcionamento de fornos em que ocorre a calcinação de hidrato e para a geração de
vapor nas caldeiras, e assim, participando diretamente do processo de produção de
alumina.
O Ácido Sulfúrico, conforme explica o Recorrente, é empregado na limpeza dos
caloríficos por onde circula o licor enriquecido de alumina, dependendo deste
procedimento a manutenção do sistema de trocas térmicas e a estabilidade dos
reagentes.
Quanto aos Inibidores de Corrosão, são destinados a formar uma película protetora que
inibe o desgaste das tubulações de água de resfriamento, que por sua vez é essencial
para evitar o superaquecimento do maquinário.
Entendo que o contribuinte demonstrou de maneira satisfatória, por meio de sua
explicação, a participação destes três bens no processo produtivo.
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.043 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.004604/2006-83

A atuação destes três bens configura o conceito de insumo para o efeito das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, pois atuam e colaboram no processo produtivo da indústria
de alumina, devendo-se reconhecer o crédito pela sua aquisição.
A aquisição de combustível gera direito de crédito por força do art. 3o, II, ..., bastando
que seja aplicado no contexto da atividade produtiva, independente de ser utilizado
como fonte de calor ou de geração de energia elétrica.’
(...)
Em relação aos rejeitos industriais, em vários acórdãos proferidos nesta mesma
Turma, com composição quase idêntica, versando sobre o mesmo assunto e a mesma
empresa (nos quais, em regra, restei vencido), entendi que os mesmos não podem fazer
parte do processo produtivo.
É pura lógica. Se são rejeitos do processo, dele já participaram os seus componentes,
mas de outra forma.
Ocorre que, pesquisando mais a fundo o processo produtivo da ALUNORTE,
utilizando-me, como um dos meios, de buscas na Internet, via Google, me deparei com
uma realidade um pouco diversa, no precioso estudo feito pela “Revista Matéria”, no
2/2007, http://www.materia.coppe.ufrj.br/sarra/artigos/artigo10888 ..., do chamado
“Processo BAYER”, do qual a empresa se utiliza, e, que, em seus “Comentários
Finais”, diz o seguinte:
‘Os custos com a disposição e o gerenciamento da lama vermelha representam grande
parte dos custos de produção da alumina. Os custos ambientais associados à disposição
da lama vermelha também são altos. Apesar dos avanços tecnológicos obtidos nos
últimos anos, a disposição da lama vermelha ainda é um grande problema para a
indústria de beneficiamento do alumínio. Portanto, a busca por novas tecnologias, que
visem o aproveitamento da lama vermelha representando alternativas capazes de senão
solucionar, pelo menos amenizar o problema é fundamental para o Brasil, sexto maior
produtor mundial de alumina, e, portanto um dos maiores geradores de lama vermelha
no mundo.’
Todos sabem do que relativamente recente desastre ambiental potencialmente similar
causou em Minas Gerais – mas, isto não seria, em si, o mais importante, pois a
tributação segue os estritos limites da legalidade.
No entanto, à vista do que vejo na essencialidade no processo produtivo (apesar de,
rigorosamente, “paralelo” a ele), voto por admitir também os créditos relativos ao
transporte de lama vermelha.”
Em relação aos bens, para melhor subsidiar o julgamento (e mesmo explicitar
minhas razões de decidir), faço alguns acréscimos/observações ao consignado no Voto transcrito
do Dr. Charles, com base na descrição do “Processo BAYER” feita pelo contribuinte (repiso, às
fls. 080 a 112) e no Relatório Fiscal (fls. 557) da diligência solicitada na Resolução no 3101-
000.393, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara (fls. 533 a 543):
1) Óleo BPF e Carvão Energético:
- (fls. 108): “Os óleos combustíveis usados na refinaria são: BPF 1A e DIESEL, e se
destinam à queima em fornos adequados para a calcinação do hidrato e na geração de
vapor em caldeiras”.
- (fls. 082): “Na calcinação, o hidrato é calcinado em fomos do tipo leito fluidizado,
utilizando óleo BPF e com temperatura controlada entre 960° e 980° C, onde é
removida a água de cristalização do hidrato”
- (fls. 557): “... esclarecemos que o Óleo BPF e Carvão Energético são utilizados na
queima das caldeiras para aquecimento da polpa líquida (LICOR) de onde se extrai a
Alumina. O aquecimento do LICOR, efetuado pelo vapor gerado nas caldeiras, é
essencial para extração da Alumina. Um gerador de vapor, conhecido também como
caldeira, é um dispositivo usado para produzir vapor aplicando energia térmica à água.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.043 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.004604/2006-83

A glosa foi efetuada considerando que a legislação (Lei 11.488/2007) só reconheceu
crédito sobre energia térmica (queima do Óleo BPF) a partir de 15/06/2007”.
Fica patente, então, que são essenciais para o processo produtivo, pois sem eles
não se obtém a energia térmica necessária a estas etapas.
E afasto o argumento (motivação da glosa) de que o creditamento relativo à
energia térmica só passou a ser admitido com a alteração do Inciso IX do art. 3o da Lei no
10.637/2002 pela Lei no 11.488/2007, com vigência a partir de 15/06/2007 (“energia elétrica e
energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa
jurídica”).
A aquisição de combustível já gerava gera direito de crédito, sim, à época dos
fatos geradores, mas por força do inciso II do mesmo art. 3o (“inclusive combustíveis e
lubrificantes”), independente de ser utilizado como fonte de calor ou de geração de energia
elétrica.
2) Ácido Sulfúrico:
- (fls. 107): “O ácido é usado em refinarias de alumina para desincrustar linhas,
trocadores de calor e outros equipamentos. É utilizado também para neutralização de
efluentes e desmineralização da água para as caldeiras. O ácido de uso mais freqüente é
o ácido sulfúrico.”
- (fls. 557) “... é usado para limpeza ácida e desincrustação dos equipamentos, em
nenhum momento ele reage quimicamente com o LICOR para produção da alumina.
Embora não seja necessário para produzir alumina, sua utilização é fundamental para
"limpeza" dos equipamentos por onde passa o LICOR .”
É essencial ao processo produtivo ?? Não se pode classificá-lo como tal, pois
não indispensável, mas, relevante, julgo que sim, pois de “fundamental” importância na
manutenção dos equipamentos e, ainda, utilizado no tratamento dos rejeitos industriais.
3) Inibidor de Corrosão:
- (fls. 557) “... é utilizado no tratamento da água potável e adicionado à água para
diminuir o efeito da corrosão nas tubulações metálicas aumentando sua vida útil ... não
participa como reagente na mistura que gera o LICOR da bauxita até sua transformação
em alumina.”
Mesmo que com função de menor relevância, é utilizado na manutenção dos
equipamentos – isto fazendo referência às tubulações de água para resfriamento.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.043 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.004604/2006-83

Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital